Tribunal: TJSP
Processo: 1027321-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento de cassação da CNH – Pedido de anulação de processo administrativo do DETRAN/SP – Sentença de denegação da segurança – Regularidade do processo administrativo de suspensão da CNH – Notificações regularmente expedidas – Adequação à Resolução CONTRAN n.o 404/2012 e ao art. 282 do CTB – Precedentes desta Corte – Presunção de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento de cassação da CNH – Pedido de anulação de processo administrativo do DETRAN/SP – Sentença de denegação da segurança – Regularidade do processo administrativo de suspensão da CNH – Notificações regularmente expedidas – Adequação à Resolução CONTRAN n.o 404/2012 e ao art. 282 do CTB – Precedentes desta Corte – Presunção de legalidade/legitimidade dos atos administrativos – Ônus probatório carreado ao autor, conforme prevê o art. 373, inciso I, do CPC/2015 – Manutenção da r. sentença – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027321-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILTON
BRITO CERQUEIRA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027321-67.2019.8.26.0053 -Voto no 11247
2
VOTO No 11247
APELAÇÃO No 1027321-67.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: NILTON BRITO CERQUEIRA
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP
Julgador de Primeiro Grau: Jose Eduardo Cordeiro Rocha
APELAÇÃO Mandado de segurança Procedimento de
cassação da CNH
Pedido de anulação de processo
administrativo do DETRAN/SP Sentença de denegação
da segurança Regularidade do processo administrativo
de suspensão da CNH
Notificações regularmente
expedidas
Adequação à Resolução CONTRAN n.o
404/2012 e ao art. 282 do CTB Precedentes desta Corte

Presunção
de
legalidade/legitimidade
dos
atos
administrativos
Ônus probatório carreado ao autor,
conforme prevê o art. 373, inciso I, do CPC/2015

Manutenção da r. sentença Não provimento do recurso.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 316/336) interposto por
NILTON BRITO CERQUEIRA por inconformismo com a r. sentença de fls. 307/312
que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP,
denegou a segurança sob o fundamento de que “Neste contexto, em que o impetrante não
logrou infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pelo
impetrado, restando bem delineado que o órgão de trânsito cumpriu a obrigação legal de
expedir dupla notificação, em atendimento ao direito constitucionalmente garantido da
ampla defesa, de rigor o não acolhimento da pretensão. ”.
Em suas razões (fls. 316/336), o apelante sustenta não ter sido
notificado da instauração do procedimento administrativo que determinou a suspensão de
seu direito de dirigir, apontando pela violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a apelada negou a ele o direito de se
manifestar, impedindo-o de renovar sua CNH.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito (fls.
304/306).
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva e os demais requisitos de
admissibilidade foram contemplados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027321-67.2019.8.26.0053 -Voto no 11247
3
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nilton Brito
Cerqueira em face do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
objetivando a anulação do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir.
Em apertada síntese, a autoridade apelada por sua vez,
apresentou informações fornidas com documentos (fls. 79/297.), onde está bem delineado
que os processos administrativos tiveram regular tramitação, com garantia de ampla defesa,
sendo certo que as notificações foram emitidas para o endereço constante do prontuário do
condutor, considerando-se as validas.
A notificação foi enviada para o endereço do condutor que
coincide com aquele informado nos autos (fls. 82/83) sendo certo que é sua obrigação de
manter os dados atualizados juntos ao Detran. Deste modo, aplicável a Resolução
CONTRAN n.o 404/2012, que estabelece, em seu art. 3o, §1o, que “Quando utilizada a
remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”, nos exatos termos do
quanto ocorrido.
Assim, conforme pacificamente assentado pela doutrina e
jurisprudência, os atos administrativos gozam do atributo de presunção relativa de
veracidade e legitimidade. Para desconstituí-la seria necessário que o apelante, a fim de
demonstrar que suas notificações não estavam dentre aquelas postadas, procedesse ao
pedido de certidão junto ao órgão de trânsito. Não tendo procedido desta maneira, não se
mostra possível a desconstituição da presunção em questão.
Não se verificou qualquer violação às normas do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), que admite, em seu art. 2821, a notificação do proprietário do
veículo por remessa postal, e o §1o do aludido dispositivo legal considera válida a
notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo.
A Seção de Direito Público deste Tribunal entende que basta
a mera prova do envio da notificação para que se reconheça a regularidade dos atos
administrativos de notificação dos proprietários de veículos. Veja-se:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória. Pretensão de
anulação do auto de infração e a retirada dos pontos no
prontuário da CNH do condutor. Inocorrência de cerceamento
de defesa. Comprovação documental e
fotográfica da infração de trânsito. Prova do envio da
notificação por remessa postal. Legalidade. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação 0045169-65.2011.8.26.0053; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
1 “Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por
remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada
válida para todos os efeitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027321-67.2019.8.26.0053 -Voto no 11247
4
Pública; Data do Julgamento: 29/04/2013; Data de Registro:
02/05/2013) (negritei)
“Ação anulatória de multa. Licenciamento de veículo.
Alegação de falta de regular notificação para defesa. Prova
do envio da notificação. Presunção de legitimidade do ato
administrativo não afastada. Auto de infração subsistente.
Recurso provido, para julgar improcedente a ação.” (TJSP;
Apelação 0217465-63.2008.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2. VARA FAZ PUBL; Data do
Julgamento: 11/03/2013; Data de Registro: 16/03/2013)
(negritei)
Em abono ao exposto, a doutrina de José dos Santos Carvalho
Filho, in verbis:
“Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a
presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que
nasceram em conformidade com as devidas normas legais,
como bem anota DIEZ. Essa característica não depende de
lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato
administrativo, como ato emanado de agente integrante da
estrutura do Estado. Vários são os fundamentos dados a essa
característica. O fundamento precípuo, no entanto, reside na
circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes
detentores da parcelo do Poder Público, imbuídos, como é
natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes
compete proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir
que não tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a
todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas
de interesses contrários. Por esse motivo é que há de supor
que presumivelmente estão em conformidade com a lei.
(OMISSIS). Outro efeito é o da inversão do ônus da prova,
cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a
comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer,
contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e
sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja
no seu próprio conteúdo”. (in “Manual de Direito
Administrativo”, 28a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2015,
p. 123). (Negritei).
A manutenção da r. sentença, portanto, é medida de rigor,
afastando-se as alegações de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
restando claro que o órgão de trânsito cumpriu a obrigação legal de desenvolver
regularmente o processo administrativo tendente a suspensão de dirigir do impetrante.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027321-67.2019.8.26.0053 -Voto no 11247
5
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.